Tribunal: TRF3
Processo: 5016626-25.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando analisar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
695/1327)

5016626-25.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016626-25.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO SILVA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO A TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que negou provimento à sua apelação e reconheceu período de tempo de serviço especial em favor do segurado, em razão de exposição habitual à tensão elétrica superior a 250 volts. A autarquia sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema n. 1.209 do STF e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após a vigência do Decreto n. 2.172/1997, requerendo nova manifestação para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da especialidade do labor exercido com exposição à tensão elétrica; (ii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando analisar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões jurídicas necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A suspensão processual determinada no Tema n. 1.209 do STF restringe-se a casos envolvendo a nocividade da atividade de vigilante, não abrangendo hipóteses de reconhecimento de tempo especial por exposição à tensão elétrica.

A exposição habitual a tensão elétrica superior a 250 volts caracteriza atividade especial por periculosidade, sendo possível o reconhecimento do tempo especial mesmo após a vigência do Decreto n. 2.172/1997, uma vez que o rol de agentes nocivos previsto na regulamentação é meramente exemplificativo, desde que amparado em prova técnica.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

A suspensão determinada no Tema n. 1.209 do STF aplica-se exclusivamente às controvérsias relativas à atividade de vigilante.

A exposição habitual a tensão elétrica superior a 250 volts caracteriza atividade especial por periculosidade, sendo possível o reconhecimento do tempo especial mesmo após a vigência do Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada por prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.113, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973; STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016626-25.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: ANTONIO SILVA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que negou provimentoà sua apelação.

A parte embargante alega, precipuamente, a necessidade de suspensão do feito, em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial em que o embargado exerceu atividades perigosas (periculosidade), depois da entrada em vigor do Decreto n. 2.172/1997.

Assim, requer nova manifestação e novo julgamento, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Desse modo, não assiste razão à parte embargante.

Com efeito, relativamente ao pedido de suspensão processual em virtude do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal (STF), sem razão o INSS, pois este caso não envolve nocividade da atividade de vigilante.

Nessa esteira, somente em relação a esses casos é que se aplica a suspensão processual determinada pela Suprema Corte, consoante já consignado no julgado recorrido.

Conforme já consignado no acórdão recorrido, constata-se do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) coligido aos autos, exposição habitual do embargado à tensão elétrica superior a 250 volts no tocante ao intervalo de 4/4/2010 a 31/12/2023, bem como a periculosidade decorrente do risco à sua integridade física, o que possibilita o enquadramento especial do período impugnado.

Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

À vista disso, o interstício debatido deve ser considerado como tempo de serviço especial, não se verificando qualquer vício apontado pela autarquia.

Dessa forma, as alegações do recorrente foram analisadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, considerados os contornos jurídicos do caso sob apreciação.

Nesse diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO A TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que negou provimento à sua apelação e reconheceu período de tempo de serviço especial em favor do segurado, em razão de exposição habitual à tensão elétrica superior a 250 volts. A autarquia sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema n. 1.209 do STF e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após a vigência do Decreto n. 2.172/1997, requerendo nova manifestação para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da especialidade do labor exercido com exposição à tensão elétrica; (ii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando analisar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões jurídicas necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A suspensão processual determinada no Tema n. 1.209 do STF restringe-se a casos envolvendo a nocividade da atividade de vigilante, não abrangendo hipóteses de reconhecimento de tempo especial por exposição à tensão elétrica.

A exposição habitual a tensão elétrica superior a 250 volts caracteriza atividade especial por periculosidade, sendo possível o reconhecimento do tempo especial mesmo após a vigência do Decreto n. 2.172/1997, uma vez que o rol de agentes nocivos previsto na regulamentação é meramente exemplificativo, desde que amparado em prova técnica.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

A suspensão determinada no Tema n. 1.209 do STF aplica-se exclusivamente às controvérsias relativas à atividade de vigilante.

A exposição habitual a tensão elétrica superior a 250 volts caracteriza atividade especial por periculosidade, sendo possível o reconhecimento do tempo especial mesmo após a vigência do Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada por prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.113, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973; STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão